Tribunal: TJMT
Processo: 1021151-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em benefício de ALISON FERREIRA DA SILVA, qualificado, que nos autos da ação penal n.o 0016033-58.2020.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT.
Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29.05.2020, em razão de cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Autoridade Judiciária da 9a Vara Criminal nos autos no. 13757-54.2020.811.0042 – Código no 625395, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006.
A materialidade da busca domiciliar realizada, resultou na apreensão da quantia de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais) em espécie, bem como, substâncias entorpecentes [maconha e cocaína], uma balança digital e um animal silvestre na localidade próxima da sua residência.
Argumenta que: “(...)no feito de origem, a defesa do paciente alegou a nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, por ferir o disposto no art. 243, I, do Código de Processo Penal, pois, a medida cautelar de busca e apreensão expedida nos autos Código no 624375 tinha como alvo ao endereço: TRAVESSA No 31, No 236, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT, contudo, o paciente reside na RUA 31, QUADRA No 42, No 14 NO BAIRRO JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT, conforme comprovado nos autos, e que não houve autorização para ingresso no local.” (Sic.). “Contudo, a autoridade coatora não reconheceu a nulidade alegada, chancelando a devassa que a autoridade policial realizou para justificar a incriminação imputada ao paciente, que realizou diligencias de busca e apreensão em locais distintos daquele indicado no mandado.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o paciente está sendo processado em razão de provas o obtidas por meio ilícito, pois, foram colhidas por medida cautelar nula de pleno direito.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)houve violação ao direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, o que culminada na nulidade da busca e apreensão dos objetos ilícitos apreendidos, sendo que todas as demais provas derivadas encontram-se contaminadas e não podem ser utilizadas na presente ação penal.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem em liminar determinando a suspensão da ação penal no 0016033-58.2020.8.11.0042, que tramita perante a 9o Vara Criminal de Cuiabá/MT, até o julgamento final do presente writ pugnando, no mérito, pelo trancamento da aludida ação penal.
Juntou documentos (Id.61265497, 61265499, 61275450, 61274978 a 61274983, 61274989, 61274991, 61274987, 61274984, 61275451, 61265498)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de ALISON FERREIRA DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT.
De proêmio, registro a impetração em favor do paciente, dos habeas corpus no. 1011824-58.2020.811.0000 e no.1014662-71.2020.811.0000, de minha relatoria, respectivamente denegados pela Segunda Câmara Criminal deste Eg, TJMT.
Contudo, no presente writ [no.1021151-27.2020.811.0000], sustenta a defesa, a nulidade da medida cautelar, ao argumento de que a busca e apreensão expedida pela Autoridade Coatora tinha como alvo a endereço a travessa no 31, no 236, jardim passaredo, Cuiabá-MT, contudo, aduz que o paciente reside na rua 31, quadra no 42, no 14 no bairro jardim passaredo, Cuiabá-MT, ferindo o disposto no art. 243, I, do Código de Processo Penal e que não houve autorização para ingresso no local.
Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada em 21-05.2020 pela Autoridade Coatora, in verbis:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de representação formulado pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, na qual requer a expedição de mandado de busca e apreensão, objetivando encontrar substancias entorpecentes, no bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, em razão das informações recebidas.
ALVO ENDEREÇO DOS ALVO
1 ALISSON FERREIRA DA SILVA, VULGO “Quinzinho” e esposa Jessica Raphaela de tal. Travessa 31, no 236 (portão branco), Jardim Passaredo, Cuiabá-MT.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.
É o breve relato.
Fundamento e DECIDO.
A busca e apreensão têm previsão e regramento legais nos artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e, ademais, é considerada pela doutrina como verdadeira medida acautelatória, pois pode ser realizada “quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal). (destaquei).
É certo que a Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Assim, o édito constritivo da inviolabilidade domiciliar, mesmo que sendo medida de exceção, mostra-se salutar e imprescindível para a investigação do caso em voga, sendo a apreensão dos objetos indicados pela autoridade policial necessária não só na elucidação do caso quanto à autoria delitiva, mas também para demonstração da materialidade do crime.
No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que a representação da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelo relatório elaborado, que apontam que uma pessoa de alcunha “Quinzinho” estaria realizando o comércio de drogas.
Ainda, consta do relatório que a equipe de policiais se deslocou até o endereço, oportunidade em que conversaram com vários vizinhos e moradores próximo ao local, os quais confirmaram que o representado realiza o comércio de entorpecentes, junto com sua esposa Jessica Raphaela.
Nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, entendo necessário o deferimento da presente representação de busca e apreensão ofertada pela Autoridade Policial.
Lembro que, por fundada suspeita, entende-se a existência de lastro fático mínimo contra alguém, ou seja, é necessário que haja ao menos indícios de envolvimento com o crime a ser investigado. A busca domiciliar deve estar devidamente legitimada por elementos razoáveis de prova acerca da autoria e provas mais contundentes em relação à materialidade.
Desta forma, após análise pormenorizada dos autos, verifica-se que os argumentos e provas colacionadas, autorizam o deferimento da presente medida cautelar.
ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5o inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO, nos termos em que foi formulado, a ser cumprido na residência situada na Travessa 31, no 236 (portão branco), Jardim Passaredo, Cuiabá-MT, pertencente aos representados ALISSON FERREIRA DA SILVA, VULGO “Quinzinho” e esposa Jessica Raphaela de tal, com a observância de que a diligência somente poderá ser procedida nos estritos moldes dos artigos 245 e 248, ambos do Código de Processo Penal.
Sirva a presente decisão como mandado de busca e apreensão, com os requisitos do art. 240 do CPP, no local acima discriminado com determinação para que no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, deverá ser utilizada toda a cautela e discrição exigida pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, evitando-se o tanto quanto possível importunar as pessoas e colaboradores que estiverem presentes nos locais.
Ainda, a fim de elucidar a atuação dos representados na empreitada criminosa, forte no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal , AUTORIZO, desde já, a extração de dados de todo e qualquer aparelho apreendido capaz de armazenar arquivos eletrônicos, com escopo de analisar os documentos armazenados eletronicamente, inclusive, para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos.
FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para que a Autoridade Policial comunique a este Juízo o desfecho do cumprimento da ordem.
Observe, a Secretaria, que até o encerramento das diligências, o acesso aos autos será restrito à Autoridade Policial, ao Ministério Público e a este Juízo. MANTENHA-SE SOB SIGILO.
Por fim, DETERMINO que a presente decisão seja encaminhada via e-mail a Delegacia de Repressão de Entorpecentes de Cuiabá – MT.”(Negritou-se)
A Autoridade coatora, na decisão de recebimento da denúncia, procedeu a abordagem ao tema de fundo, cujos fundamentos transcrevo, em síntese:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de ALISON FERREIRA DA SILVA, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Devidamente notificado, o réu apresentou sua defesa, na qual requereu preliminarmente, a nulidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ilegalidade da busca domiciliar, visto que a medida cautelar de busca e apreensão deferida por este Juízo, tinha como alvo a residência situada na Travessa 31, n.o 236, bairro Jardim Passaredo, porém o mandado foi cumprido pela autoridade policial no seguinte endereço: Travessa 31, n.o 14, bairro Jardim Passaredo, que é o endereço do réu. Ademais, alegou que não houve autorização ou consentimento do acusado para a realização de busca no local. No mais, reservou o direito de não entrar no mérito da causa neste momento.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público alegou que a ação policial se deu nos termos da lei, pugnando pelo recebimento da denúncia.
É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Da aventada ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do denunciado:
Em apertada síntese, alega a defesa a ilegalidade da busca domiciliar efetivada pelos policiais, pois, embora estivessem na posse de ordem escrita e individualizada, o endereço nela constante divergiria, no que tange a numeração da casa daquele onde reside o acusado, local em que foi dado cumprimento à diligência, tornando-se, portanto, viciada a apreensão de todo o material encontrado no local.
Pois bem.
Como é sabido, nos termos do art. 5o, inc. XI, da CF/88, a casa do indivíduo é asilo inviolável, somente admitida a entrada no local com o consentimento do morador, “salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Desta feita, mediante ordem escrita e emanada de autoridade judiciária é possível que haja o ingresso, durante o período diurno, na residência de um sujeito, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
No entanto, para a expedição de mandado de busca domiciliar, imprescindível que existam fundadas razões, amparadas em elementos informativos idôneos, que aponte a possibilidade de uma das coisas ou pessoas citadas no art. 240, §1o, do CPP encontrar-se no interior da casa sujeita à diligência.
E, conforme preconiza o art. 243 do CPP, indispensável que na ordem judicial conste (I) a indicação, o mais precisa possível, da casa onde será efetivada a diligência e o nome do respectivo proprietário do imóvel ou de seu morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que irá sofrê-la ou os sinais capazes de identificar tal sujeito; (II) a menção aos motivos e aos fins da diligência; (III) devendo, ainda, ser subscrita por escrivão e assinada pela autoridade que a fizer expedir.
Com isso, impede-se que os mandados de busca domiciliar sejam revestidos de conteúdo genérico ou omissos em relação à indicação do local objeto da medida extraordinária.
Na hipótese retratada nos autos, tem-se que a DRE possuía informações apontando a existência de um ponto ilícito de venda de drogas no bairro Jardim Passaredo, nesta capital, sendo que, investigadores de polícia lotados na DRE, com o escopo de confirmarem e apurarem a notícia recebida, realizaram diligências no local e constataram veementes indícios da ocorrência da prática do tráfico de drogas no local.
Ao que consta no Relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia Marcelo Carvalho e Willian de Arruda Figueiredo, restou confirmado que no endereço relacionado funcionava uma “boca de fumo”, indicando ainda como alvo Alison Ferreira da Silva, vulgo “Quinzinho”, e a esposa Jessica Raphaela de Tal. Apurou-se ainda a alta probabilidade de serem encontrados, na residência especificada na representação, drogas destinadas à comercialização ilegal, além de materiais ilícitos para perpetuar a traficância e outros objetos ilícitos, o que propiciou a d. autoridade policial a representar pela busca e apreensão na casa do denunciado
Devidamente analisado o pedido, este juízo deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão, consoante decisão proferida no incidente n.° 13117-51.2020.811.0042- Código: 624375.
Sendo assim, os investigadores, na posse do mandado judicial, efetivaram a busca domiciliar no imóvel onde reside o acusado e localizaram entorpecentes, apetrechos utilizados no preparado das porções, balança de precisão, além uma quantia de dinheiro em espécie.
Com isso, os agentes públicos prenderam o denunciado em flagrante delito, cujo auto prisional, foi remetido ao Juízo da Custódia, o qual homologou a prisão, bem como a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Portanto, diversamente do alegado pela defesa, não verifico ilegalidade no cumprimento da busca domiciliar efetivada, pois, embora o causídico tenha afirmado que o imóvel em que reside o paciente possui numeração diversa da constante no mandado, trata-se da mesma rua e mesmo bairro, podendo-se concluir que a numeração diversa trata-se de mero erro material e ademais, as informações preliminares era de que o ilícito ocorria no Bairro.
Não bastasse isso, ainda há de ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de que é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, que estiver amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, da possível existência de situação de flagrante delito na casa.
Não são outros os termos do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES A PERMITIR O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016).
2. Na hipótese, o depoimento prestado pelos policiais militares revela que a residência do paciente era conhecida como ponto de venda de drogas e que, após a abordagem de um usuário, este teria indicado a casa onde havia adquirido o entorpecente, descrevendo o paciente como a pessoa que havia lhe vendido o entorpecente, sendo que as informações sobre a traficância no local haviam se intensificado um mês antes da apreensão, tendo inclusive um vizinho, em outras ocasiões anteriores, informado à Polícia Militar acerca do tráfico realizado na casa do ora paciente.
3. Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
4. Ordem denegada”. (HC 407.922/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)
Com isso, a ordem judicial seria prescindível para que os policiais realizassem a busca no domicílio do réu, pois, havia denúncias de que no local seria comercializado entorpecentes e diligências investigativas teriam sido realizadas e indicado a probabilidade de no lugar funcionar uma boca de fumo, a gerar fundadas razões para se acreditar que no imóvel ocorria o tráfico de drogas, que é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, a justificar a entrada forçada na casa.
Em sendo assim, in casu, não há razão alguma para considerar a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, por meio da qual os investigadores lograram êxito de apreensão de vários materiais ilícitos.
Por consequência, verifico a ausência de vício na busca domiciliar realizada, que, além de ser prescindível ao caso em apreço, ante a existência de fundadas suspeitas de que no local ocorria o cometimento a mercancia de entorpecentes, ainda foi cumprida mediante ordem judicial escrita e individualizada em nome do denunciado.
Assim sendo, REJEITO a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.[...]” (Negritou-se)
À luz do noticiado, consigno que eventual equivoco material, a que alude a defesa conforme se descortina do mandado de busca e apreensão constante do Id.61265497-fls.44/46, é fator que não desnatura a decisão que a deferiu, em especial, porque havia prova suficiente quanto a pessoa pormenorizada no mandado, não se tratando de uma diligência aleatória, mas sim de um procedimento. À propósito o C. STJ:
“[...]eventual desconformidade entre o verdadeiro número do apartamento em que realizada a busca e apreensão e aquele constante do respectivo mandado não seria suficiente para macular a diligência, tratando-se, na verdade, de evidente erro material, já que a medida foi implementada no efetivo endereço do investigado, local em que foram encontrados objetos e documentos de sua propriedade e que teriam relação com a prática criminosa em apuração. Precedente. 3. Recurso desprovido.” (STJ; RHC 85.100; Proc. 2017/0128293-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 25/08/2017)
Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, situação que, per si legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva [STF - RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno].
In casu, como é sabido, a ação constitucional de habeas corpus, comporta rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova.
Preleciona Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, Volume Único, 8a Ed., revista, atualizada e ampliada, 2020, Ed. Juspodivm, pág.1878/1879:
“[...] Na visão da doutrina, a nulidade é compreendida como uma sanção aplicada ao ato pro­cessual [...]Portanto, caso o processo esteja contaminado por uma nulidade, será possível a impetra­ção de habeas corpus.”[...]Com efeito, desde que o reconhecimento da ilicitude da prova não demande o exame detalhado e minucioso das provas constantes do processo.[...]”
Neste diapasão, para incursão aprofundada da tese, se faz necessário o reexame e, se for o caso, produção de provas, respeitando-se os princípios de ampla defesa e do contraditório, matéria típica de ação de conhecimento que deverá ser examinada nos autos do processo originário, no curso da instrução criminal ou na sentença.
Destarte, de uma análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado.
Avançando no tema, acerca do trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Nesse sentido: “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014).
Nas hipóteses, o controle feito a posteriori pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar os procedimentos adotados.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural, para análise do precedente a que alude a defesa.
Colham-se as informações e, após a i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.